Tribunal: STF
Processo: RHC 92873
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS
   DE QUATRO ANOS. RÉU FORAGIDO. INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO
   RELATADO POR DEFICIÊNCIA DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA. ORDEM
   CONCEDIDA.
1. Os fatos imputados ao paciente ocorreram em abril
   de 2004, sem que, ao longo destes quatro anos, tenha havido
   qualquer outra decisão ou conversão da prisão temporária em
   prisão preventiva.
2. Até o momento, o Inquérito Policial não
   foi relatado em virtude do acúmulo de serviço e da falta de
   funcionários na delegacia local, e não em razão da fuga do
   paciente.
3. Nos termos da Lei n° 7.960/89, a prisão temporária
   tem por única finalidade legítima a necessidade da custódia para
   as investigações. A deficiência da máquina administrativa retira
   a legitimidade do decreto prisional impugnado.
4. Ordem
   concedida. Possibilidade de decretação da prisão preventiva,
   desde que presentes seus pressupostos e requisitos.